Tribunal: TJDFT
Processo: 0730603-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROVIMENTO. CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO. MENOR VALOR ENTRE O VALOR DE MERCADO DO BEM E DAS PARCELAS NÃO PAGAS.
1. A parte agravante se insurge contra decisão monocrática desta Relatora, que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que “o pronunciamento judicial que desafia o referido recurso deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na determinação de juntada de documento para a conversão de ação de busca e apreensão em ação de execução”. Todavia, uma vez que o referido despacho de emenda à inicial tem a possibilidade de inflingir gravame ao agravante, revejo o entendimento anterior para, aplicando-se a tese da taxatividade mitigada, conhecer do agravo de instrumento.
2. Insurge-se o agravante contra a emenda à inicial que converteu a ação de busca e apreensão em execução, determinando que esta deveria prosseguir com “o valor do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Tabela FIPE ou, então, das parcelas vencidas sem pagamento, o que for de menor valor”.
3. Em análise de questão semelhante, esta Turma já decidiu que “[e]m caso de conversão da busca e apreensão em ação de execução, o valor devido deve observar as normas consumeristas, adotando-se a importância menos onerosa para o consumidor, que deverá corresponder ao valor atual do bem, salvo se o débito apurado entre a soma das parcelas vencidas e vincendas for menor” (Acórdão 1400770, 07364006820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022).
4.Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.